Tribunal: TJDFT
Processo: 0011608-26.2014.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. CESSÃO DE DIREITOS. REPETIÇÃO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete às normas consumeristas, porquanto, as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor. 1.1. De acordo com tal sistema normativo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, ou seja, dispensa a análise de culpa e só é elidida em casos específicos estipulados em lei, a saber: i) quando houver prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o da Lei n. 8.078/1990). Não sendo demonstrada essas excludentes de responsabilidade, o fornecedor responde pelos acontecimentos que decorrem do risco da atividade que desempenha. 1.2. Descabe as alegações da construtora no sentido de que a demora na entrega das chaves se deu em razão da não quitação do saldo devedor, uma vez que não há informações nos autos relativas a atraso na liberação de valores em favor da construtora. Ao contrário, há termo de quitação de pagamento de financiamento antes mesmo da entrega do imóvel. 1.3. A construtora não trouxe aos autos qualquer elemento apto a informar os motivos no atraso da entrega das chaves, não apresentando nenhuma excludente de responsabilidade.
2. Cessão contratual é negócio jurídico pelo qual o cedente transfere ao cessionário integralmente a sua posição contratual, tendo como objeto toda a universalidade de direitos e obrigações que lhe competia, salvo, evidentemente, quanto aos direitos e deveres de natureza personalíssima. 2.1. Na linha do entendimento apresentado, o cessionário sub-roga todas os direitos e obrigações do promitente originário, implicando na conservação dos termos do contrato primitivo.
3. Para se determinar a repetição em dobro, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser constatada a má-fé do fornecedor. 3.1. No caso, não se pode, das alegações arguidas pela parte presumir má-fé na hipótese de atraso na entrega do imóvel, exigindo-se prova dessa intenção ou dolo da construtora para que seja autorizada a repetição em dobro.
4. Apelação da parte Autora conhecida e parcialmente provida. Apelação da parte Ré conhecida e desprovida.